Tribunal: STF
Processo: Rcl 92200
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul, em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021429-13.2024.5.04.0271.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, que envolve o Município e seu servidor contratado em caráter temporário, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395.
Sustenta que “a contratação da beneficiária não decorreu da livre manifestação de vontade das partes, como ocorreria em um contrato de trabalho privado, mas sim de um ato administrativo complexo, iniciado por um Processo Seletivo Simplificado e formalizado por um contrato de natureza administrativa por prazo determinado”. (eDOC 1, p. 5)
Assevera, desse modo, que “o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a mera submissão do servidor público ao regime da CLT não descaracteriza a natureza jurídico-administrativa da relação, especialmente quando a contratação é precedida de um processo seletivo público e se destina a atender a finalidades públicas específicas, como no caso”. (eDOC 1, p. 6)
Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, dada a ofensa à ADI 3395, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do processo de origem e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, sustenta-se que teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 

Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.
No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, cumpre destacar, ainda, que o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Confira-se a ementa:
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440-RG, Rel.Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2023)

Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:
“2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
(...) 
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. (...)
(...)
8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 
9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:
(...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:
(...) 
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 
17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute  prestação de natureza celetista.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que Camila de Oliveira Cardoso, técnica de enfermagem, contratada temporariamente sob o regime celetista, ingressou com reclamação trabalhista em face da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e do Município de Sapucaia do Sul, ora reclamante ,requerendo, em síntese, a nulidade dos contratos por tempo determinado bem como o reconhecimento da unicidade contratual e retificação da CTPS (eDOC 2).
Em contestação, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas relata que, após sua criação, “foi autorizada a contratação emergencial nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, por processo seletivo simplificado”. No que tange ao caso dos autos, aduz o seguinte:

“Os contratos da reclamante obedeceram às regras estabelecidas nos respectivos Editais. Ainda, as referidas contratações observaram a legislação vigente e as regras celetistas, conforme documentos em anexo. Abaixo relacionam-se os contratos firmados. Todavia, 01, como poderá ser verificado, está fulminado pela prescrição bienal: 
1. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 015/2019: Contrato por prazo determinado: admissão em 11/08/2020, desligamento em 23/08/2021, fim do contrato temporário. 
2. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 04/2020: Contrato por prazo determinado: admissão em 24/08/2021, desligamento em 08/08/2022, fim do contrato temporário. 
3. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 002/2022: Contrato por prazo determinado: admissão em 09/08/2022, desligamento em 31/05/2024, rescisão do contrato de gestão entre a reclamada e o Estado do Rio Grade do Sul. 
Destaca-se que não houve fraude, a reclamada é Fundação Pública, e todas as contratações foram amparadas em processos públicos, não há como se reconhecer unicidade contratual, tendo em vista que as contratações tiveram origens em Editais diferentes, não amparando o instituto da unicidade. 
Quanto ao Processo Seletivo Simplificado é de se destacar que o mesmo é destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para fins de APENAS contratações temporárias”. (eDOC 3, p. 5)

O Juízo da Vara do Trabalho de Tramandaí,  afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, mediante os fundamentos abaixo transcritos:

“2. Incompetência material 
É incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pelo regime celetista pela Fundação mediante processo seletivo público simplificado. 
Assim, de plano, afasto a preliminar de incompetência em razão da matéria arguida pelo Município de Sapucaia do Sul, visto que não se discute, nestes autos, qualquer relação jurídica de natureza estatutária ou jurídico-administrativa, mas a responsabilidade do ente público pelos valores eventualmente reconhecidos à parte autora em razão da presente demanda. 
Rejeito a arguição” (eDOC 6, p. 2)

O referido Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul. 
Interpostos recursos ordinários por ambas as partes, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu não conhecer do recurso da Fundação de Saúde por irregularidade de representação e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo da autora da reclamação trabalhista para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Sapucaia do Sul. Veja-se a ementa do julgado:

“FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SAPUCAIA DO SUL. CARGA HORÁRIA. LEIS MUNICIPAIS 2.488/2002 E 3.484/2013. Inaplicável à reclamante a carga horária de 30 horas prevista no art. 2º da Lei Municipal 2.488/02, alterada pela Lei Municipal 3.484/13, tendo em vista que, admitido mediante concurso público pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, ente da administração indireta do Município, não se beneficia da regra legal que prevê jornada semanal de 30 horas apenas para os servidores integrantes do quadro da administração pública direta do Município. Inaplicável ao caso a Súmula 109 deste Tribunal. Sentença mantida.” (eDOC 9, p. 1).

Em face do referido acórdão, foram opostos embargos de declaração pelo Município de Sapucaia do Sul, ora reclamante, no qual suscita, dentre outros, omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, conforme entendimento desta Corte firmado no Tema 1143 da repercussão geral (eDOC 10/ID: 77c9cc0b).
O Juízo reclamado rejeitou o referido recurso mediante os seguintes fundamentos:

“O Município alega omissão no acórdão que não apreciou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, matéria de ordem pública, com base no Tema 1143 do STF. Argumenta que a ação da reclamante se fundamenta em norma administrativa (Lei Municipal nº 2.488/2002), não na legislação trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum. Requer seja sanada a omissão, com o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, anulação dos atos decisórios e remessa dos autos à Justiça Comum. Cita a CF, o RE 1288440 e dispositivos da CLT. 
Aprecio. 
A oposição de embargos de declaração está jungida ao preenchimento dos requisitos de que trata o artigo 897-A CLT, o qual estabelece que caberão embargos de declaração nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso
No caso, não há omissão sobre o tópico da competência da Justiça do Trabalho, já que o Município de Sapucaia do Sul não interpôs recurso ordinário nos autos. Ademais, a questão acerca da competência material para julgar o feito foi decidida em sentença (item 2, fl. 1004, Id 2bbdee2), nos seguintes termos: 
"Assim, de plano, afasto a preliminar de incompetência em razão da matéria arguida pelo Município de Sapucaia do Sul, visto que não se discute, nestes autos, qualquer relação jurídica de natureza estatutária ou jurídico administrativa, mas a responsabilidade do ente público pelos valores eventualmente reconhecidos à parte autora em razão da presente demanda." 
Rejeito os embargos.“ (eDOC 12, pp. 7-8)

Como se observa, o objeto da ação consiste no reconhecimento da ilegalidade das contratações temporárias, decorrentes de aprovação em processos seletivos, com o consequente reconhecimento de vínculo por tempo indeterminado e o pagamento de todas as vantagens dele decorrentes.
Nesse contexto, considerando que a controvérsia envolve demanda instaurada entre o Poder Público e empregado a ele vinculado por relação de natureza celetista, na qual se discute a regularidade da contratação temporária, matéria de natureza eminentemente administrativa, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da causa, em consonância com os precedentes vinculantes mencionados.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-06-2023; grifo nosso)

“EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada.” (Rcl 47960 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 25-08-2023; grifou-se)

“Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto a existência, a validade e a eficácia do vínculo temporário firmado entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 31.296 AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/8/2019; Rcl 29.323 AgR/RO, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2018. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35631 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-02-2020; grifo nosso)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado, reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos do Processo nº 0021429-13.2024.5.04.0271 à Justiça Comum. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente